Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718070-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON EMBARGADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANE KREITLOW ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON e VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, contra acórdão de ID – 28841648. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –28505990. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se AGREX DO BRASIL S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator